Tribunal: TJDFT
Processo: 0707504-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707504-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA D E S P A C H O Em vista do agravo interno interposto pelo suscitante (ID 24738277), requisitem-se informações ao Juízo Suscitado. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora